Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003897-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ALMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.518.701-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - VIA ELEITA INADEQUADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado, não podendo ser conhecido nessa situação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno aviado pelo
Município de Cuiabá
, em face do acórdão que a unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de
ALMIR PEREIRA SILVA,
mantendo a decisão que

deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela consistente na realização do procedimento de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone e endolaser no olho direito, no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA
.

Aduz o agravante, em suas razões recursais, que deve ser feito o direcionamento das competências administrativas, do Estado e do Município, observando-se o alto custo e complexidade do tratamento pretendido, devendo ser analisada e aplicada a totalidade do TEMA 793/STF, no caso, seja pela indicação das competências, não cabendo, condenação solidária, seja pela condenação expressa do estado de Mato Grosso em ressarcir o município de Cuiabá.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.

Apresentadas contrarrazões pelo não conhecimento do agravo (ID. 111334479).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão, prolatada por meio desta Turma Julgadora, que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou aos requeridos (MUNICIPIO DE CUIABÁ), o fornecimento de procedimento de

vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone e endolaser no olho direito
(conforme indicação médica)
,
no
Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA
.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão do relator:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

No caso dos autos, o agravante se vale do recurso de agravo interno para atacar acórdão, o que demonstra erro grosseiro, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RECURSO PROVIDO POR DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC.”

(N.U 1014583-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado
.”
(AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019) (destaquei).

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, porque ausente os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022